Tribunal: STF
Processo: AI 456188
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO
 ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME ÚNICO. GATILHOS SALARIAIS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL: SÚMULA
280-STF.
I. - Ação movida por servidor público do Estado de São
Paulo, para obtenção dos denominados "gatilhos salariais".
Competência da Justiça comum.
II. - O exame de lei local não
autoriza a admissão do recurso extraordinário (Súmula
280-STF).
III. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
IV. - Agravo não provido.